Tribunal: TJBA
Processo: 8006798-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006798-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA MEDICA ROSANE MUNIZ LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

AGRAVADO: DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSIÇÃO À RÉ DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA INVERSÃO. PRESERVAÇÃO DA REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
n.º

8006798-15.2026.8.05.0000,
em que é agravante a
CLINICA MEDICA ROSANE MUNIZ LTDA
e em que é agravada
DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça